Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Inviável se mostra o pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –CNIB, porquanto a consulta aos dados requisitados pode ser feita pela própria parte, sem que haja necessidade da intervenção do Judiciário, pois franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.Unânime.